Tribunal: TJSP
Processo: 1011000-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Responsabilidade contratual. Prescrição. Adotado o prazo de dez anos, nos termos do pedido e dos precedentes do colendo STJ. As provas dos autos transformaram em incontroverso o fato de a laje do apartamento do primeiro andar servir como depósito de águas furtivas ou que vazam dos andares superiores e que, acumuladas, produzem infiltrações na área privativa e fonte de danos generalizados e

Ementa:
Responsabilidade contratual. Prescrição. Adotado o prazo de dez anos, nos termos do pedido e dos precedentes do colendo STJ. As provas dos autos transformaram em incontroverso o fato de a laje do apartamento do primeiro andar servir como depósito de águas furtivas ou que vazam dos andares superiores e que, acumuladas, produzem infiltrações na área privativa e fonte de danos generalizados e indenizáveis. Perícia conclusiva e exclusão de prejuízos de partes que não estão associadas com a causa do dano construtivo, bem como necessária a exclusão de indenizações futuras por prováveis (hipotéticas) repetidas infiltrações. Dano moral mantido. Provimento, em parte.